Tribunal: STF
Processo: ARE 1577474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSOR. HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a readequação da jornada de trabalho docente e o pagamento de horas extras. Asentença considerou a hora-aula como 50 minutos diurnos e 45 minutos noturnos, conforme a Lei Complementar Municipal 85/2007. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da readequação da jornada de trabalho docente e o pagamento de horas extras, considerando a legislação municipal e federal aplicável. III. Razões de Decidir 3. A Lei Complementar Municipal 85/2007 estabelece a hora-aula como 50 minutos diurnos e 45 minutos noturnos, e a Lei Federal 11.738/2008 determina que 1/3 da carga horária seja destinada a atividades extraclasse. 4. A alteração da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais, sem aumento proporcional de vencimentos, implica em redução salarial, vedada pelo art. 7º, VI, da CF. 5. A sentença corretamente determinou a readequação da jornada e o pagamento de horas extras para o período que sobejar a carga máxima semanal da autora. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A readequação da jornada de trabalho docente deve observar a hora-aula conforme legislação municipal e federal. 2. O pagamento de horas extras é devido apenas para o período que ultrapassar 30 horas semanais. Legislação Citada: Constituição Federal, art. 7º, VI; Lei Complementar Municipal 85/2007; Lei Federal 11.738/2008. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 0000632-17.2024.8.26.0315, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2025; TJSP, Apelação Cível nº 0000668-59.2024.8.26.0315, Rel. Coimbra Schmidt, 7ª Câmara de Direito Público, j. 04/04/2025. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 37, X e 61, §1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente